Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-62.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013184-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), SEAN CRISTINA MARTINS ESPINDOLA MACAGNAN - CPF: 726.145.791-49 (VÍTIMA), THIAGO FERRAZ LOPES (ASSISTENTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 272.659.351-87 (ASSISTENTE), WELLINGTON LUIZ DE BARROS SILVA - CPF: 066.075.194-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE.
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, INEXISTÊNCIA DO FATO

OU ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
.
2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. TEMA 983 DO STJ.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante do crime de ameaça sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, insuficiência probatória ou inexistência do fato, mormente porque ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça)

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabio Rogerio Del Arco
Macagnan

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1013184-62.2021.8.11.0042
, condenando-o

pela prática do crime de ameaça
(
a
rt
.
147,
c
/c art
.
61, II,
f
do Código Penal)
, à pena de 1 (um) mês e
5

(
cinco
) dias de detenção, em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
216236167
, postula
a
(i)
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal,
“por ausência de prova da existência do fato ou por ausência de
prova suficiente
para condenação, pois a condenação se arrimou tão somente nas narrativas incoerentes
e inverossímeis da vítima e na palavra do informante (seu pai que não presenciou os fatos)”
.

N
a hipótese de não acolhimen
to da tese anterior
, subsidiariamente, pleiteia

(
ii
)
a absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
,
“pois não foi demonstrada, para além da dúvida razoável, a presença do dolo específico e do fundado temor causado à vítima, inexistindo potencialidade lesiva na conduta narrada”.

E, no caso de manutenção da condenaç
ão
, (
iii
) requer o afastamento da indenização por danos morais.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
236512183
, pugna pelo desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, no parecer constante no ID
237136651
, a Procuradoria-Geral de Justiça
, opina pelo provimento do recurso defensivo
,
“para reformar a sentença recorrida, para absolver o apelante na forma do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
213069896
, narra os fatos desta forma:

[...]
O denunciado Fábio Rogério Del Arco
Macagnan
e a vítima Sean Cristina Martins Espíndola
Macagnan
(39 anos) são casados há 18 anos e tiveram uma filha (07 anos). O relacionamento é abusivo e a vítima está claramente inserida no ciclo da violência.

A vítima relata que o denunciado a proibiu de estudar e trabalhar, controla seus horários de saída e chegada em uma agenda, suas roupas, além de praticar violência física (enforcamento) e psicológica. O pouco ganho que tem como costureira ele se apropria.

Em julho/2020 a vítima foi com a filha para Goiânia cuidar de sua genitora que estava doente; retornando em outubro/2020, sendo recebida friamente pelo denunciado que mal lhe dirigia a palavra.

No dia 02 de novembro de 2020, na residência Av. Agrícola Paes de Barros 682, Ed. Ilha dos Açores, ap. 1602, Verdão
,
nesta Capital, o denunciado amolou todas as facas da casa, murmurando: “VOU RESOLVER ESSA SITUAÇÃO HOJE MESMO, VOU POR UM PONTO FINAL NESTA SITUAÇÃO”, o dia todo falando
isso.

Por volta das 22
hs
., a vítima pôs a filha para dormir e escondeu as facas, trancando-se no banheiro sem que ele percebesse. O denunciado foi à sua procura e como não a encontrou disse: “é uma marica mesmo, uma covarde” e em seguida lhe telefonou. A vítima atendeu e disse que estava no banheiro e ele esmurrou a porta exigindo que ela saísse.

De imediato perguntou das facas e ela disse que havia escondido com medo dele fazer algo contra ela e ele disse: “A PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ FIZER ISSO EU VOU TE QUEBRAR TODINHA E AINDA VOU FAZER VOCÊ ENGOLIR ESSAS FACAS”.

Ficou evidenciado por sua conduta, mediante gestos e palavras a ameaça de praticar contra a vítima mal injusto e grave, bem como contra a filha, quando insere seu nome na conversa “FALA LOGO QUE EU CHAMO A ANA VITÓRIA”.

[...]

A materialidade do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID
213069881
); termo de representação criminal do crime de ameaça
(ID

213069890 p. 12
); e
pedido de providências protetivas
(ID
213069890
, p. 13-1
4
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Malgrado

o apelante

negar que proferiu
as ameaças
contra a
ofendida, tem-se que a sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que

a vítima
Sean
Cristina
afirm
ou, durante a fase investigativa,
que
Fábio Rogério

amolava
as facas

dizendo que
“resolveria essa situação hoje mesmo”
,
de modo que causou
temor
n
a
ofendida
a
ponto
de ela
esconder as facas d
a casa e se esconder no banheiro
.

A vítima relatou, ademais, que d
epois de perceber a
sua
ausência
,
Fábio Rogério

ligou para
ela, perguntando onde estava,
momento em que
descobri
u
que
ela
estava no banheiro
, o que levou o apelante a

anunci
ar
que arrombaria a porta caso
a vítima
não a abrisse
. Além disso, novamente a ameaçou dizendo que

se f
izesse

aquilo novamente ele
“ia quebrar ela todinha e fazê-la engolir as facas”
, conforme se infere destes trechos
d
as
de
clarações
da ofendida
:

“
(...) Informa
a comunicante que é casada com o suspeito há 18 anos, tiveram uma filha que atualmente está com 7 anos de idade, disse que sempre viveu um relacionamento abusivo, que quando casaram ela fazia faculdade e ele pediu que ela trancasse, não a deixava trabalha, manter contato com os pais, controlava as roupas que ela usava e ainda a agredia fisicamente, esse
ultimo
aconteceu no
inicio
do casamento. Em julho do ano passado a mãe da comunicante estava adoentada e ela e filha foram para
goiania
ajudá-la, e o suspeito ficou em
cuiabá
porque estava concluindo o mestrado, após a conclusão, ele começou a ligar exigindo que ela retornasse à
cuiabá
, que nas ligações ele a ofendia com palavras de baixo calão, fez até ameaça dizendo que se ela não voltasse ele arrumaria outra mulher, ela concordou e falou que ele poderia arrumar outra mulher que quando ela voltasse eles separavam no papel. Depois desta conversa, no outro dia, ele ligou exigindo que ela voltasse para casa com a filha, comprou as passagens e em outubro elas retornaram, quando chegaram na rodoviária ele não estava esperando, elas pegaram um taxi e foram para casa, quando entraram ele cumprimentou só a filha, nem olhava para o rosto da comunicante e desde então não falou mais com ela, ficava apenas enviando mensagens dizendo que ela era uma mãe negligente por ter deixado faca e tesoura ao alcance da filha, que poderia acontecer algum acidente ou a filha se matar.
No dia do fato ele pegou todas as facas da casa e começou a amolar e falar sozinho em voz alta, dizia; "vou resolver essa situação hoje mesmo, vou
por
um ponto final nesta situação", com medo ela esperou ele colocar a filha para dormir, escondeu as facas e se trancou no banheiro, ele pensou que ela tivesse saído de casa e ficou rindo alto e dizendo que ela era covarde, depois ligou para o celular dela e perguntou onde ela estava, ela respondeu que estava no banheiro orando, ele foi até o banheiro e começou a bater na porta, ela não abriu e ele disse que ia arrebentar a porta, ela saiu e ele perguntou onde estavam as facas, ela respondeu que não sabia, ele a pressionou e ela disse que havia escondido, ele então disse que na próxima vez que ela fizesse isso ele ia quebrar ela todinha e fazê-la engolir as facas.
A comunicante informa ainda, que pela situação e por medo não consegue dormir, motivo pelo qual pediu ajuda para seu pai que comprou as passagens para ela e a filha retornarem para casa dos pais em Goiânia. (...)``

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Sean Cristina Martins
Espíndola

Macagnan
visto no ID
213069881
).

Destacamos

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas
à
autoridade policial,
e
sclarecendo
,
dessa fei
ta,

que
no dia dos fatos sentiu muita tensão,
declarando, ainda,
que
a ameaça proferida pelo apelante
a
causou
medo
, deixando-a, inclusive, com receio de dormir, por
temer o que poderia acontecer com ela.

Soma-se às declarações da
vítima,
a versão do
informante

José Alcides Espíndola Barros
[pai]
,
que
ao ser ouvid
o
sob o crivo do
contraditório,
asseverou

que
S
e
an

Cristina
passou a ter
muito medo de
Fábio

Rogério
após
o
referido
acontecimento,
a ponto de
dormi
r
com a
filha para se proteger
.
Relatou
, outrossim,
que

foi busc
á-la
no aeroporto
de
Goiânia
,
ocasião em que
pôde constatar que a vítima
estava
muito assust
ada
, situação
, essa,
que perdurou por
dias
.

Por sua vez, o
apelante, em
j
uízo,
negou a autoria delitiva, dizendo que não ameaçou a vítima.

Como se sabe o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que
a ofendida
foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que registrou a ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Ainda c
om relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça,
é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo
e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito,
no que diz respeito
ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22
.
09
.
2021,
Publicado
no DJE
de
27
.
09
.
2021)
Destacamos

Além disso, impende registrar que
conquanto
o apelante alegue que as provas carreadas para estes autos são insuficientes
para demonstrar a prática do
delito de ameaça
pelo qual foi condenado
, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desse modo, fator suficiente
para qu
e
seja mantida a condenação de
Fabio Rogerio Del Arco
Macagnan
.

A propósito,
no que alude à temática
,
veja-se a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça. 3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 30.06.2022)
Destacamos

Deve ser averbado,
também
,
que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conta disso, a despeito de o apelante afirmar que deve ser absolvido porquanto a vítima teria apresentado versões conflitantes, é imperioso destacar que a existência de eventuais contradições é compreensível e deve ser vista com reservas e analisada de maneira prudente e de acordo com o arcabouço probatório, uma vez que deve ser levada em consideração a situação das vítimas de violência doméstica que, além de sofrerem as consequências diretas da conduta por parte do agressor [vitimização primária], tem que ser levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência; e, finalmente, ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que os fatos sejam investigados e o autor punido [vitimização secundária], além de ser vítima de preconceito no meio social em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime que lhe foi praticado [vitimização terciária].

Como é sabido os fatos como os debatidos nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas. A propósito, a respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

[...] A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe
.
O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que diuturnamente vivenciamos situações trágicas nas quais mulheres que se encontram sofrendo verdadeiro ciclo de violência e que por questão de vergonha ou até mesmo submissão ou medo a seus agressores, acabam por defendê-los, amenizando ou negando as agressões sofridas deixando seus agressores impunes até que um dia tenham suas vidas ceifadas, seus corpos espancados ou até mesmo mutilados, por não conseguirem entender a gravidade do problema pessoal e social que estão a vivenciar, não podendo o Estado simplesmente ignorar tal situação.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
ameaça
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
II, III e
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vê-se que esse pleito, igualmente, não merece guarida.

Isso porque é oportuno salientar que, ao final de sua inquirição durante a audiência de instrução processual, a vítima manifestou o interesse em ser ressarcida pelos danos morais sofridos por parte do apelante.

Conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infraç
ão
já reconhecida, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela aç
ão
crimina
l

pela
qua
l
foi condenado.

Além do mais, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Dessa maneira, em que pese não constar expressamente o pedido de fixação de indenização na denúncia, quando inquirida em juízo, a vítima manifestou o interesse em ser compensada pelos danos morais sofridos, o que permitiu o contraditório durante a instrução processual – contra-argumento e produção de provas – e nas alegações finais, ou mesmo quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Fabio Rogerio Del Arco
Macagnan
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024